Tribunal: TJSP
Processo: 2049112-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RMC. REQUISTOS. ART. 300.
1. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
2. No caso, a autora reclama assevera desconhecer a contratação dos empréstimos consignado a título de RMC.
3. Apresentada a

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RMC. REQUISTOS. ART. 300.
1. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
2. No caso, a autora reclama assevera desconhecer a contratação dos empréstimos consignado a título de RMC.
3. Apresentada a defesa, em cognição não exauriente, se verifica a contratação do empréstimo e envio de faturas para mesma rua e numeração próxima ao endereço declaraado pela agravante.
4. Até que se esclareça os termos da contratação, os descontos devem continuar, até para proteger a autora de mais encargos.

Recurso não provido.